Tribunal: TJMT
Processo: 1040702-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040702-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu o Recurso de Apelação Cível (Proc.
nº 1040702-93.2022.8.11.0041) interposto pelo embargante
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Arbitramento de Honorários Advocatícios”
, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/embargada ao pagamento de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), a título de verba honorária em favor do autor/embargante corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (cf. Id. nº 227987154).

O autor/apelante/embargante sustenta que o v. acórdão embargado foi omisso
“quanto a aplicação do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil na sentença de primeiro grau, mantendo-o na sentença de segundo grau ao não alterar o lá decidido”
e contraditório
“ao afirmar que “arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º,”, sendo que a alteração do artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, vinda com a Lei nº 14.365, determina a obrigatoriedade na observação do artigo 85 do CPC”
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, pré questionando, ao final, a matéria recursal (cf. Id. nº 228080158).

Embora devidamente intimada a empresa/embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 230591192).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), nenhuma das quais chegou a ser seriamente abordada nestes declaratórios, afinal, a discordância do embargante com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse justificar a interposição recursal, cuja única e exclusiva finalidade é a de, a pretexto de suprir inexistentes contradições e omissões, manifestar a sua discordância e descontentamento com o entendimento exposto no acórdão que lhe foi desfavorável, tanto é que o embargante só cita as hipóteses de cabimento (ou expressões correlatas) 2 vezes em sua exposição, no genérico parágrafo introdutório e, no igualmente genérico, parágrafo final, reservando à fundamentação os mesmíssimos argumentos que já foram ofertados nas razões do recurso de apelação, e, portanto, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, evidenciando o caráter meramente protelatório da interposição, que, invariavelmente, serviu apenas para protelar e retardar o fim da fase recursal.

Relembro, que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como dito, foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Se a embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas e os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024